Tribunal: TJDFT
Processo: 0003442-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Após o julgamento da apelação, as partes pedem a homologação do acordo (ID no. 13594520). DECIDO. Nos termos do art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao Relator homologar desistências e autocomposições das partes. As partes estão devidamente representadas por advogados com poderes para transigir, conforme se verifica nos instrumentos de procuração (IDs nos. 13297590 e 11536600). Dispõe o art. 139, inciso V, do CPC, que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. O pedido foi formulado após o julgamento da apelação, mas antes de transitado em julgado o acórdão. Assim, em respeito à autonomia da vontade das partes, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Intimem-se.